Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735184-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: GILDENEI PEREIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da r. decisão (ID 63191884) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Gildenei Pereira Brito, entendeu cabível a responsabilização pessoal do agente público que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, determinando a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, com a advertência “de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do auxílio-acidente para a espécie acidentária, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais.” Nas razões recursais (ID 63191883), o Agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada está em desacordo com a legislação, uma vez que servidor público não pode ser pessoalmente responsável por ato praticado por ente público ao qual ele esteja vinculado, conforme prevê o art. 37, §6o, da CF/88. Sem preparo, em face da isenção legal. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso (ID 63268008). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 63888918). Decido. Trata-se, na origem, de Ação proposta pelo Agravado em face do INSS em que se reconheceu acidente de trabalho ocorrido em 2005, pela amputação de parte do dedo indicador esquerdo no exercício de atividade laboral. A sentença proferida (ID 182140430, na origem), transitada em julgado, em 6/3/2024 (ID 188948055, na origem), condenou a Autarquia/Ré, nos seguintes termos, in verbis: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 01/11/05, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Determino, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez presentes a verossimilhança da alegação do autor, o fundado receio de dano na falta de percepção do benefício previdenciário assim como o abuso de direito em não concedê-lo de imediato, seja o réu intimado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigésimo dia da intimação dessa decisão (C.P.C., art. 573), a conceder o auxílio-acidente. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas (art. 8o, § 1o, da Lei no 8620/93).” (grifou-se) Por Decisão (ID 189553637), o INSS foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência deferida em sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa diária fixada. Em resposta, o Agravante registrou: “cumpre informar que necessário se fez solicitar à CEAB a implantação/cessação/cumprimento/revisão do benefício. Tão logo a medida seja implementada, o INSS providenciará a respectiva comunicação nos autos” (ID 190318720, na origem). Em 1/4/2024, o INSS tornou a peticionar, informando o cumprimento da decisão (ID 191633596, na origem); porém, implantou o Auxílio-Acidente Previdenciário (ID 191632294, na origem). O MM. Juiz, então, determinou a intimação do INSS para converter o benefício de auxílio-acidente para a espécie acidentária, a fim de dar integral cumprimento aos termos da sentença (ID 191848373, na origem). Após nova determinação de intimação da Autarquia para converter em Auxílio-Acidente acidentário (ID 197710829), sobreveio decisão, em 30/7/2024, em que, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC/15, majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), bem como determinou ao Réu informar o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas no processo (ID 205840246, na origem). O INSS pediu a reconsideração doa ordem judicial, sobrevindo a decisão agravada, em 16/8/2024. Ocorre que, em 28/8/2024, o Agravante peticionou, demonstrando o cumprimento da determinação de conversão em Auxílio Acidente – Acidente do Trabalho (ID 209119852, na origem). O mandado de intimação pessoal foi cumprido em 26/8/2024 e juntado aos autos em 1/9/2024 (ID 209537246, na origem). Em última decisão, o MM. Juiz informa o protocolo da RPV na data de 25/9/2024 (ID 212315935, na origem). Do exame dos autos principais, depreende-se que a hipótese não é de descumprimento da decisão judicial, uma vez que, após a intimação pessoal do servidor responsável, em 26/8/2024 (ID 209537246, na origem), a medida foi integralmente cumprida no prazo concedido, em 28/8/2024 (ID 209119852, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator